Tribunal: TCU
Processo: 011.481/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras/2015, tendo por escopo a verificação da legalidade e da legitimidade da gestão dos valores financeiros transferidos, mediante termo de compromisso, para execução das obras de canalização e dragagem do Rio Bengalas, bem como a recuperação da microdrenagem nos bairros Cristina Ziede e Duas Pedras, situados em Nova Friburgo/RJ. Análise de respostas às oitivas e audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada nas obras de canalização e dragagem do Rio Bengalas, bem como de recuperação da microdrenagem nos bairros Cristina Ziede e Duas Pedras, em Nova Friburgo/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Alan Carlos Vieira Vargas, Fernando Antônio de Freitas Mascarenhas, João Carlos Grilo Carletti e Marco Aurélio Damato Porto; 9.2. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento: Responsável Valor Individual da Multa Alan Carlos Vieira Vargas R$ 10.000,00 João Carlos Grilo Carletti R$ 10.000,00 Fernando Antônio de Freitas Mascarenhas R$ 20.000,00 Marco Aurélio Damato Porto R$ 20.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação aos órgãos e entidades indicados em epígrafe, bem como aos responsáveis e ao interessado.